Tribunal: TJDFT
Processo: 0762653-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial.
2. Nas razões recursais, suscitou cerceamento de defesa, por exigência de documento inexistente, prova negativa, consistente no processo administrativo que sequer foi instaurado. No mérito, sustenta que a ausência de notificação violou o devido processo legal administrativo. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da regularidade da petição inicial e da respectiva emenda, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação. Alternativamente, requer o julgamento do mérito, reconhecendo-se a nulidade do AIT (Auto de Infração de Trânsito) e dos seus efeitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a inicial e a respectiva emenda preenchem os requisitos do arts. 319 e 320 do CPC; (iii) o cabimento do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois constata-se que a parte autora, ao lhe ser oportunizada a emenda à inicial, formulou pedidos e acostou documentos em dissonância com a peça de ingresso, inviabilizando a tramitação regular da demanda. Cerceamento de defesa não acolhido.
5. A teor dos arts. 319, VI, e 320 do CPC, a petição inicial indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Assim, deveria a parte autora ter acostado aos autos documentos suficientes para sustentar e permitir a compreensão da narrativa apresentada na inicial, assim como para viabilizar à parte ré o exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. Dispõe o art. 321 do CPC, que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
7. Ao ser oportunizada a emenda à inicial (ID 77367102), o autor trouxe aos autos a peça ID 77367764 (Pág. 15) pugnando pela declaração de nulidade de ato do DER/DF consubstanciado no AIT YE02314910 (ID 77367764, Pág. 18). Todavia, na inicial o autor formula pedidos em face do DETRAN/DF em razão do AIT SA04220338, obstando a regular tramitação da demanda.
8. Ademais, a parte autora acostou o número do processo administrativo no SEI 00055-00113660/2023-37 (ID 77367759, pg.4), relativo à infração referida na inicial (AIT SA03534906/DETRAN-DF), não podendo se falar no caso concreto em exigência de prova negativa. A falta de apresentação de provas indispensáveis inviabiliza o prosseguimento regular do processo. Precedentes: acórdãos 1950505 e 1782948.
9. O artigo 330, IV, do CPC estabelece que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições do art. 321, não merecendo reparos a sentença que a indeferiu, tendo sido previamente oportunizada a respectiva regularização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1950505, 0704608-64.2024.8.07.0009, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; TJDFT, acórdão 1782948, 0720956-21.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.